Tribunal: TJMT
Processo: 1004038-39.2021.8.11.0028
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1004038-39.2021.8.11.0028
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[VICENCIA MARIA DE FIGUEIREDO RONDON - CPF: 798.751.571-04 (EMBARGANTE), LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE ARRUDA - CPF: 172.594.361-15 (ADVOGADO), LUIS LAUREMBERG EUBANK DE ARRUDA - CPF: 384.099.501-97 (ADVOGADO), SHEMK CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 57.061.368/0001-87 (EMBARGADO), JOAO DE DEUS PINTO MONTEIRO NETO - CPF: 288.643.468-05 (ADVOGADO), MARTHA KUPERMAN - CPF: 106.932.798-00 (EMBARGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADES NÃO VERIFICADAS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSOS DESPROVIDOS.

Os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao reexame de questões já apreciadas e nem para eventual correção de erro de julgamento.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GAB. DESA. MARIA HELENA G. PÓVOAS

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO N.
1004038-39.2021.8.11.0028

EMBARGANTE:

VICENCIA MARIA DE FIGUEIREDO RONDON

EMBARGADO:

SHEMK CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por VICENCIA MARIA DE FIGUEIREDO RONDON contra o acórdão de Id. 162346673 que, à unanimidade, negou provimento ao Agravo Interno interposto contra a decisão monocrática de Id. 155622656, que deu provimento ao apelo interposto pela ora Embargada para, reformando a sentença de Primeiro Grau, reconhecer a intempestividade dos Embargos de Terceiro opostos pela ora Recorrente.

Em suas razões aduz, em síntese, a ocorrência de contradição, omissões e erros materiais no aresto, uma vez que “
ao decidir pelo reconhecimento da intempestividade dos Embargos de Terceiros, o fez negando validade aos preceitos do artigo 675 do NCPC, que prevê que tal recurso poderá ser oposto em até 05 (cinco) dias da Adjudicação
”, tendo sido desconsideradas as datas da adjudicação (10/12/2021) e da emissão da Carta de adjudicação (16/12/2021).

Pugna pelo provimento do recurso, para que sejam sanados os vícios apontados, com a atribuição de efeitos infringentes, reconhecendo-se a tempestividade da interposição dos Embargos de Terceiros e o desprovimento do recurso de Apelação, com a manutenção da sentença.

Contrarrazões – Id. 162683679.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 3 de abril de 2023.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

v

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2023